Tribunal: TJMT
Processo: 80200-52.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 08/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
08/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
08/06/2021 - 18:52:51
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80802001320168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80802001320168110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FIAT/UNO
LAURA
KAK0984 MT MILLE FIRE TRANSFERENCIA 09/11/2017
PEREIRA
FLEX
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/208/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2